Tribunal: TJSP
Processo: 1000940-12.2021.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Apelação - Ação Indenizatória de Danos Morais – Sentença de improcedência – Descabimento da insurgência – Quando a cessão de direitos foi celebrada, o processo de inventário já tramitava há 17 anos - Mesmo assim as partes não estipularam, no referido contrato, um prazo para efetivar a transferência da titularidade dos direitos sobre o imóvel objeto da cessão - Danos morais não configurados –

Ementa:
Apelação - Ação Indenizatória de Danos Morais – Sentença de improcedência – Descabimento da insurgência – Quando a cessão de direitos foi celebrada, o processo de inventário já tramitava há 17 anos - Mesmo assim as partes não estipularam, no referido contrato, um prazo para efetivar a transferência da titularidade dos direitos sobre o imóvel objeto da cessão - Danos morais não configurados – Sentença mantida – Recurso improvido.